Tribunal: TJBA
Processo: 8018888-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018888-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

APELADO: JURANDI BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRA SENA PASSOS DE MORAIS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO EXÍGUO PARA EMENDAR A INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONFISSÃO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REABILITAÇÃO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há interesse recursal, quanto ao alegado cerceamento de defesa, por inexistir despacho determinando a emenda da inicial.

2. No instrumento particular de confissão da dívida, não restou demonstrado o ânimo de extinguir a dívida anterior, requisito imprescindível para constatação da novação, conforme preleciona o art. 361 do CPC. Há expressa cláusula estabelecendo que, em caso de inadimplemento, ficam imediatamente e automaticamente restabelecidas todas as cláusulas e condições dos instrumentos originários; além de cláusula , que reforça que o instrumento não importa novação ou renúncia aos direitos assegurados ao banco, em razão dos contratos anteriores.

3. Verificada a inadimplência do réu, que pagou apenas uma parcela da nova composição contratual, impõe-se o reconhecimento da eficácia da cláusula de reabilitação dos contratos originários, viabilizando o prosseguimento da ação monitória com base na documentação anteriormente apresentada.

Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8018888-23.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Apelado
J
URANDI BORGES DOS SANTOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
DO
AUTOR
, nos termos da certidão de julgamento
.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).